Tribunal: TJDFT
Processo: 0715098-89.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INSUBSISTENCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão pelo qual negado provimento à apelação cível interposta contra sentença pela qual julgados parcialmente procedentes os pedidos para condenar o DISTRITO FEDERAL ao pagamento dos reajustes contratuais, nos seguintes termos: o primeiro, correspondente ao período de 13/02/2020 a 12/02/2021, no percentual de 6,46340% sobre o saldo contratual de janeiro/2021, perfazendo o montante de R$ 126.723,02; o segundo, relativo ao período de 13/02/2021 a 12/02/2022, no percentual de 4,77245% sobre o saldo contratual de janeiro/2022, totalizando R$ 96.222,82. E definido que eventuais reajustes posteriores serão apurados em fase de liquidação de sentença, caso verificados.
2. Contradição, para os fins do art. 1.022, I do CPC, exige incompatibilidade lógica entre proposições do acórdão, o que não se verifica no caso. A decisão embargada apresenta fundamentação coesa e coerente, sem juízos colidentes.
3. Não há omissão a ser suprida. O acórdão embargado enfrentou expressamente o pedido de revisão contratual com base no art. 65, II, “d” da Lei 8.666/1993, afastando sua aplicabilidade ao reconhecer que o contrato foi celebrado em abril de 2020, já sob a vigência das medidas emergenciais da pandemia, afastando a imprevisibilidade exigida por lei. 3.1. A análise do laudo pericial e sua terminologia não vincula o juízo quanto à consequência jurídica de desequilíbrio, sendo a subsunção normativa prerrogativa do julgador. 3.2. A cláusula contratual estipulou expressamente o INCC-M como índice de reajuste, nos termos do art. 55, III da Lei 8.666/1993, sendo indevida a substituição por outro índice, como o SINAPI/IBGE, sem acordo entre as partes ou previsão contratual, o que foi expressamente analisado no acórdão. 3.3. Destacado que reequilíbrio e eventual indenização decorrente exige pedido expresso.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.